Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação.
II. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade associada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não se revelam suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida de caráter excepcional, somente admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ.
III. Negou-se provimento ao recurso.